Tribunal: TJBA
Processo: 8024741-76.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8024741-76.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JORGE LUIZ BISPO DOS SANTOS Advogado(s): MARIANA PEREIRA VIEIRA, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS APELADO: AUTO PREMIUM COMÉRCIO DE AUTOMÓVEL LTDA Advogado(s):MARCIO MARTINS TINOCO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS. PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DOS FATOS ALEGADOS PELO APELANTE. DISTRATO FIRMADO PELAS PARTES, COM QUITAÇÃO AMPLA E RECÍPROCA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. EFICÁCIA JURÍDICA DO AJUSTE EXTINTIVO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR VULNERABILIDADE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM REPAROS REALIZADOS POR INICIATIVA UNILATERAL DO CONSUMIDOR, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO FORNECEDOR. DESCUMPRIMENTO DO ART. 18, § 1º, DO CDC. INVIABILIDADE DE RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISTRATO CELEBRADO EM PRAZO RAZOÁVEL, COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. MEROS ABORRECIMENTOS INERENTES À RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8024741-76.2025.8.05.0001, em que figuram como partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.